Tribunal: TJPA
Processo: 0006177-81.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006177-81.2017.8.14.0401

APELANTE: ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006177-81.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO
. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PREJUDICADO
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRENTENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AÇÃO PENAL EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO
. APELAÇÃO CRIMINAL PREJUDICADA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.107, inciso IV c/c art. 111, I, todos do Código Penal e art. 30 da Lei

nº 11.343/2006
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006177-81.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e comparecimento à programa ou curso educativo, em razão da prática do crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Consta na denúncia (ID nº 8226262 p. 2-4), em resumo, no dia 13/03/2017, por volta das 12h, policiais militares realizavam ronda ostensiva pela Rua Primeiro de Março, ocasião em que avistaram a Apelante em atitude suspeita (afastou-se de um aglomerado de pessoas que consumiam drogas quando avistou a guarnição). Ato contínuo, ao abordá-la e revistá-la encontraram em sua bolsa 26 (vinte e seis) petecas de pedra de óxi e a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

Devido aos fatos, a recorrente foi denunciada como incurso na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8226325 p. 1-3 e 8226326 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 8226327 p. 1-7) pugnando pela absolvição por juntada tardia de laudo toxicológico e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 8226330 p. 1-4), se manifestando pelo conhecimento do apelo e improvimento do mesmo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade da apelante
ex officio
, ante a ocorrência da prescrição retroativa no caso em tela, restando prejudicada a análise do mérito do presente apelo (ID nº 16217348 p. 1-4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 13/03/2017, tendo a denúncia sido recebida em
17/05/2017
(ID Nº 8226294) e a sentença prolatada em
18/11/2020
(ID nº 8226326 p. 3).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação da ré à pena de 03 (três) meses
de comparecimento à programa ou curso educativo
pelo crime de
uso próprio
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 30, da Lei de Drogas, é de
02 (dois) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
02 (dois) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pela apelante.

Desta forma, julgo extinta a punibilidade da recorrente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no
art.107, inciso IV c/c art. 111, I, todos do Código Penal e
art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ROSIANE DO CARMO OLIVEIRA
,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.107, inciso IV c/c art. 111, I, todos do Código Penal e art. 30 da Lei

nº 11.343/2006
.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023